Tribunal: TCU
Processo: 007.832/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar o processo de análise das propostas de criação de Zonas de Processamento de Exportação (ZPE) e de aprovação dos projetos de empresas interessadas em se instalar nessas zonas especiais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar o processo de análise das propostas de criação de Zonas de Processamento de Exportação (ZPE) e de aprovação dos projetos de empresas interessadas em se instalar nessas zonas especiais, conduzido pela Secretaria-Executiva do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (SE-CZPE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (SE-CZPE), com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, e conforme sua competência normativa constante do art. 2o do Decreto 9.933/2019 c/c com o art. 2o do Anexo I do Regimento Interno do CZPE (Resolução CZPE 82/2024), que: 9.1.1. estabeleça metas e mecanismos de monitoramento de prazos de tramitação de processos de análise de proposta de criação de ZPE e de aprovação de projetos de empresas interessadas em se instalar nessas zonas especiais e publique e atualize, periodicamente, esses indicadores no portal Gov.br; e 9.1.2. elabore e implemente manual metodológico interno, com indicadores quantitativos e critérios objetivos de valoração associados aos estabelecidos na Resolução CZPE 29/2021; bem como checklists objetivos de admissibilidade e de conformidade final de análise, de modo a padronizar a atuação dos técnicos no processo de análise das propostas de criação de ZPE e de aprovação de projetos; 9.2. autorizar o monitoramento das recomendações contidas no subitem 9.1. acima; 9.3. arquivar os presentes autos.